Tribunal: TJES
Processo: 0001709-30.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001709-30.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CLAUDIA BORGES MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. CONDIÇÃO DE “MULA”. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM FRAÇÃO NÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, postulando a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, o redimensionamento da pena do tráfico, a aplicação do redutor em fração máxima e a fixação de regime mais brando com substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a pena-base do crime de tráfico deve ser reduzida; (iii) determinar a fração aplicável à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige prova do animus associativo estável e permanente, não se confundindo com o mero concurso de agentes, conforme entendimento do STJ.

4. Não há comprovação de vínculo estável, organização ou divisão de tarefas entre a recorrente e o corréu, evidenciando atuação pontual no transporte da droga.

5. A prova dos autos demonstra que a recorrente atuou como “mula”, transportando droga mediante promessa de pagamento, o que afasta a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6. A quantidade de 210g de crack não é ínfima, autorizando a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, não se aplicando o entendimento do Tema 1262 do STJ.

7. A confissão espontânea justifica a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes.

8. A recorrente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9. A atuação na condição de “mula” justifica a aplicação da minorante em fração reduzida (1/6), afastando a fração máxima, conforme jurisprudência do STJ.

10. A incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, combinada com a minorante, conduz à fixação de pena final em patamar inferior ao originalmente imposto, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente o concurso eventual de pessoas.

2. A atuação do agente como “mula” no transporte de drogas afasta, por si só, o reconhecimento do animus associativo do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

3. A quantidade não ínfima de droga autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

4. A condição de “mula” justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima.

5. A incidência concomitante de minorante e causa de aumento deve observar critérios de proporcionalidade na fixação da pena final.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.557.347/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.230.183/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, Tema Repetitivo 1262.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CLÁUDIA BORGES MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.557 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição da recorrente quanto ao crime de associação ao tráfico, por insuficiência probatória, o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, a aplicação do redutor do tráfico em fração máxima e a fixação de regime menos gravoso (aberto) e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CLÁUDIA BORGES MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.557 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição da recorrente quanto ao crime de associação ao tráfico, por insuficiência probatória, o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, a aplicação do redutor do tráfico em fração máxima e a fixação de regime menos gravoso (aberto) e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 08.03.2012, por volta das 12 horas, Policiais Militares do GAO (Grupo de Apoio Operacional), após receberem diversas denúncias de que o Primeiro Denunciado, associado a sua esposa, menor de idade, vinham realizando tráfico de drogas na região do Planalto e Santa Cruz em Linhares e também em Sooretama, deslocaram-se até a residência deste denunciado na rua 31, n." 6 e próximo a este lograram apreender 13 (treze) pedras de crack, dentro de uma caixa de fósforo, prontos para venda.

Ato contínuo, adentraram na residência do Primeiro denunciado, junto com a menor de idade, onde foi encontrado no bolso da jaqueta, depositada, dentro do guarda roupa do casal, uma sacola contendo 97 (noventa e sete) pedras de crack; atrás do mesmo guarda roupa 01 (uma) escopeta calibre 12 marca boito, numeração 47450, devidamente municiada; 05 (cinco) munições calibre 38; 01 (uma) munição intacta de fuzil 762; 01 (um) carregador de pistola 380 com capacidade para 19 munições e um GET para recarga rápida de revólver calibre 38, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade das buscas foram encontrados ainda em depósito, no interior de um criado mudo, na última gaveta, dentro de uma caixa de celular a quantia de R$ 1.640,00 (um mil e seiscentos e quarenta reais) e, em cima da geladeira um caderno com contabilidades do tráfico de drogas, conforme fls. 26/31.

Por fim, em meio às buscas, os policiais militares tomaram conhecimento e lograram apreender a Terceira Denunciada que chegou a Rodoviária de Linhares, trazendo consigo 210g (duzentos e dez gramas) de crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, proveniente da cidade de Ribeirão Preto-SP.

Nesse cenário, a recorrente foi condenada incurso nas sanções do artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

A título de esclarecimento, importante destacar que consta observação no Ejud que este processo é um traslado do n. 030.12.002255-0, referente exclusivamente à recorrente.

Dito isso, passo a análise do recurso interposto.

I. TESE ABSOLUTÓRIA (crime de associação ao tráfico de drogas):

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de associação ao tráfico.

Com razão.

Infere-se da sentença condenatória que a recorrente estaria associada ao tráfico com o corréu Alexandre (já condenado), conforme se extrai do excerto abaixo:

Na hipótese, o liame subjetivo, estável e permanente, entre a ré e o condenado Alexandre restou sobejamente demonstrado, no tocante ao desempenho de cada um, visto que a Polícia Militar prendeu em flagrante delito ambos os denunciados, na posse de grande quantidade de drogas. Além do exposto, os acusados confessaram suas associações para o crime de tráfico, dizendo Alexandre, in verbis:

"[...] Que conheceu a denunciada Ana Cláudia pelo telefone; Que pediu para a segunda denunciada trazer droga de São Paulo, dois dias antes dos fatos narrados na inicial: Que pediu para a denunciada trazer crack e ela trouxe. [...]" "[...] Que a (...) droga encontrada dentro de seu guarda roupa foi a que Ana Cláudia trouxe de São Paulo. [...]"

Dessa forma, o acervo fático-probatório produzido se mostra satisfatório e seguro para se afirmar, com certeza, que as condutas da ré se amolda a capitulação descrita na inicial. no tocante a associação para o tráfico, impondo-se, como consectário obrigatório, sua condenação.

Contudo, a supramencionada fundamentação está em dissonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido que “para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.” (AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

No caso em análise, não há nos autos comprovação de “animus associativo” entre a recorrente e o corréu Alexandre, pois não há qualquer evidência probatória de organização, ainda que precária, ou, ainda, qualquer divisão de tarefas entre os mesmos.

O que está provado nos autos é que o corréu Alexandre solicitou que a recorrente transportasse a droga do Estado de São Paulo para o Espírito Santo, tendo sido apreendidas com ela na Rodoviária do Município de Linhares/ES, 210g de crack.

Tal constatação pode ser extraída do depoimento, em juízo, prestado pela testemunha PMES ADEMIR DE ALMEIDA que relatou que no momento em que estava realizando buscas dentro da residência do corréu:

(...) num dado momento o telefone celular do acusado tocou, tendo sido colocado no viva-voz, ocasião em que uma pessoa do sexo masculino informou que "a mulher do contato da droga já estava na rodoviária aguardando"; que logo em seguida o telefone foi desligado; que como o acusado negava conhecer tal pessoa, ligaram para o celular de cuja ligação havia recebido, se recordando ser um número de São paulo; que foram passadas as caracteristicas da pessoas que estariam na rodoviária; que foi solicitado apoio a p2 para que aparecessem na rodoviária de forma descaracterizada; que chegando na rodoviária aguardaram durante um tempo até a correta identificação da pessoa que chegaria com as drogas; que tal pessoa foi identificada, abordada e dentro de sua bolsa foi localizada uma pedra de 210 de crack; que aparentemente a mulher abordada não conhecia o acusado Alexandre; que tal mulher era a acusada Ana Cláudia; que Ana Cláudia alegou que receberia RS 500,00 pelo transporte da droga. (...).

Tais declarações estão em consonância com o interrogatório judicial prestado pela ora recorrente, consoante se depreende do excerto da sentença objurgada:

A denunciada, ANA CLÁUDIA BORGES MORAIS, em declarações prestadas em Juízo, Carta Precatória a il. 269, confessou que transportou os entorpecentes para a cidade de Linhares, no local da rodoviária, onde uma pessoa conhecia por "Magrelo" pegaria os ilícitos e pagaria 500,00 (quinhentos) reais para a acusada. Confirmou, também, que "Magrelo" é o outro nacional que foi denunciado junto à interrogada e que ligou para ele no dia dos fatos mas quem atendeu foi os Policiais Militares. Disse, por fim, que pegou a droga com o "Alex" em Ribeirão Preto, tendo conhecido este na rodoviária, sendo esta pessoa quem lhe passou a droga para transportar.

Figurou a recorrente, portanto, meramente na condição “mula”, sem qualquer comprovação de associação entre ela e o corréu Alexandre.

Nesse contexto, a sua absolvição do aludido crime é medida que se impõe.

II. PROCESSO DOSIMÉTRICO (crime de tráfico de drogas):

Noutro giro a defesa pretende o redimensionamento da pena-base do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se da sentença condenatória que a pena basilar do referido crime foi fixada em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (210 gramas de crack).

No Tema Repetitivo 1262, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segunda a qual “na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza."

No caso paradigma, tratava-se de apreensão de 5g de crack e 1g de maconha.

Diferentemente, no caso dos autos, refere-se a apreensão de 210 gramas de “crack”, quantia essa que não é inexpressiva, autorizando, portanto, a exasperação da pena-base em seus exatos termos.

Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase do processo dosimétrico, constato que a recorrente faz jus ao redutor do tráfico de drogas, em especial, após afastada a sua condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Contudo, esclareço que não faz jus a recorrente, como pretende a defesa, a aplicação da minorante em fração máxima de redução, tendo em vista a sua participação na empreitada criminosa na condição de “mula”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que a ciência [da recorrente] de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, ainda que a atuação da acusada não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.” (AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

No mesmo sentido, vide STJ, AgRg no REsp n. 2.230.183/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.

Assim, reconhecida a minorante do tráfico de drogas e presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva da recorrente em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 625 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para absolver a recorrente do crime de associação ao tráfico e aplicar a minorante do tráfico de drogas (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), fixando, por via de consequência, a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, pois a recorrente não se encontra custodiada.

É como voto.